Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705545-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ARAX EDUCACAO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília na Ação de Indenização por Uso Indevido de Marca Nominativa c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela de Urgência n. 0742182-53.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ARAX EDUCAÇÃO EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 111743015 e 113851753 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que expressão "officeless" é genérica, sendo utilizada para definir novas tecnologias relacionadas ao trabalho remoto, motivo pelo qual não é possível constatar, em juízo sumário de cognição, se o termo goza da proteção pretendida pela parte autora. Registrou, ainda, que é ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a utilização da expressão "officeless" pela agravada em seus serviços e eventos repercute exclusivamente na esfera econômica da agravante. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que é proprietária da marca “Officeless” desde 2019 e que a agravada vem utilizando-a indevidamente em seus eventos, o que ensejaria a reparação pelos danos morais. Alega que o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Argumenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela, haja vista que seus clientes estão sendo induzidos em erro por meio da captação indevida de clientela por parte da agravada. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de utilizar a expressão “officeless”, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela, assim como a retirada, de imediato, de toda e qualquer publicidade já veiculada. Preparo recolhido (ID 32946404). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars para determinar que a empresa agravada deixe de utilizar a expressão “officeless”, uma vez que agravante possui o registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXIX, assegura a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, objetivando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico brasileiros. Nos termos do artigo 123, inciso I, da Lei no 9.279/96, a marca tem como objetivo distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. O registro garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo da marca no território nacional em seu ramo de atividade econômica, além de agregar valor aos produtos ou serviços da empresa perante o consumidor. Entretanto, tal prerrogativa pode sofrer mitigação, segundo o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça. As chamadas marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, por exemplo, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Nessa hipótese, o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício do proprietário implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial. Impediria os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas, sobretudo, ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. Na hipótese em apreço, a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso comum, oriundo da língua inglesa, e que tem por ideia a situação de trabalho remoto, home office, circunstâncias que, em razão da pandemia do COVID-19, multiplicaram-se em todos os segmentos laborativos, inclusive nesta Corte. Assim, apesar de registrada pela agravante, trata-se, pois, de marca que se classifica como fraca ou evocativa, isto é, de reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende assinalar. Com efeito, marcas evocativas possuem um âmbito de proteção limitado, de modo que a exclusividade a elas conferida admite mitigação, examinando-se a sua distintividade a partir de critérios mais flexíveis. Ademais, a própria Lei no 9.279/96, em seu artigo 124, inciso VI, dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço. Aliás, a linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas ao registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Outrossim, independentemente do motivo que tenha levado o INPI a aceitar marca composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se põe em discussão, nesse processo, a validade ou legitimidade do registro, mas, apenas o aspecto da exclusividade do uso. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA REGISTRADA. REGISTRO CONCEDIDO COM OBSERVAÇÃO. PATRONÍMICO DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe de 11/12/2020). 3. Na hipótese, o registro da marca mista da autora foi concedido pelo INPI com observação, recaindo-lhe a limitação de explorar a marca no seu conjunto, sempre acompanhada do logotipo. A utilização pela sociedade ré de expressão que compõe a marca da autora consistente em patronímico comum não configura violação a direitos de marca ou concorrência desleal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1010910/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1042088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGISTRO DE MARCA. NOME QUE INDICA A NATUREZA E A DESTINAÇÃO DO PRODUTO. TERMO EVOCATIVO. PÚBLICO ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no REsp no 1.281.282/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/6/2018). 3. Na espécie, o termo "NUTRI" contido nas marcas NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, ou seja, deve ser considerado evocativo, comum a todos os demais alimentos destinados à nutrição, razão pela qual a semelhança entre os nomes não é suficiente para se impedir o registro das marcas. 4. Não ficou comprovada que a marca NUTRISPORT possui distintividade significativa pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço, capaz de lhe garantir exclusividade, além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1395389/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 às 18:56:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora